Tribunal: TJSP
Processo: 1066659-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança. 2. Observância da Súmula no 383, da

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança. 2. Observância da Súmula no 383, da jurisprudência reiterada e dominante do C. STF. 3. O termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do mandado de segurança, julgado anteriormente, que reconheceu o direito material ora postulado. 4. No mérito, propriamente dito, com fundamento no artigo 1.013, § 4o, do CPC/15, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do mandado de segurança, que reconheceu o direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício no vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a prescrição quinquenal. 5. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do r. julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora, no mandado de segurança anteriormente impetrado. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas e tão somente, o termo inicial da incidência dos juros de mora. 11. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1066659-48.2019.8.26.0053 Capital - Voto no 25271 - MGHR
Registro: 2020.0000295214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066659-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante ELIANA MARCIA VIEIRA SOLER
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao apelo
da parte autora. Negaram provimento ao apelo da parte ré, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066659-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25271 - MGHR
2
VOTO No 25271
APELAÇÃO No 1066659-48.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES/APELADAS: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
Eliana Márcia Vieira Soler (Justiça Gratuita)
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Liliane Keyko Hioki
RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE
LOCAL DE EXERCÍCIO IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO
ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DAS
PARCELAS
PECUNIÁRIAS
RETROATIVAS
DO
REFERIDO
BENEFÍCIO

POSSIBILIDADE.
1.
Preliminarmente,
inocorrência
da
prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança. 2.
Observância da Súmula no 383, da jurisprudência reiterada e
dominante do C. STF. 3. O termo inicial da prescrição quinquenal,
no tocante às parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da
impetração do mandado de segurança, julgado anteriormente, que
reconheceu o direito material ora postulado. 4. No mérito,
propriamente dito, com fundamento no artigo 1.013, § 4o, do
CPC/15, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas
pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do mandado de
segurança, que reconheceu o direito à incorporação do Adicional
de Local de Exercício no vencimento padrão, mediante a
observância do Grau Mínimo e a prescrição quinquenal. 5.
Inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por
ocasião do r. julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial,
deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência dos juros de mora, a
partir da notificação da autoridade coatora, no mandado de
segurança
anteriormente
impetrado.
7.
Precedentes
da
jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.
8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor
da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada
procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença
recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas
e tão somente, o termo inicial da incidência dos juros de mora. 11.
Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da
condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 12.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 13.
Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com
observação.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra a r.
sentença de fls. 70/73, de relatório adotado, que julgou procedente ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066659-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25271 - MGHR
3
procedimento comum, para determinar o seguinte: a) pagamento das parcelas
pecuniárias anteriores à impetração do mandado de segurança (processo no
0023283-73.2012.8.26.0053, que tramitou perante a D. 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital), que reconheceu o direito da parte autora à
incorporação do Adicional de Local de Exercício, no vencimento padrão,
mediante a observância do Grau Mínimo e a prescrição quinquenal; b)
incidência da correção monetária, desde o inadimplemento e juros de mora, a
partir da citação, nos termos do resultado do julgamento do RE no 870.947,
Tema no 810, do C. STF. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente ao patamar
mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do CPC/15, incidente sobre o montante
total do crédito.
Ambas as partes litigantes apresentaram recursos de
apelação autônomos.
A parte ré, nas razões recursais, arguiu, preliminarmente,
a ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 9o do Decreto Federal
no 20.910/32. E, no mérito, sustentou, em síntese, a inversão do resultado
inicial da lide.
A parte autora, por sua vez, sustentou, em resumo, a
incidência dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora, no
anterior mandado de segurança.
Os recursos de apelação, tempestivos, dispensado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066659-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25271 - MGHR
4
preparo o da parte autora e, isento, o da ré, foram recebidos nos regulares
efeitos e respondidos.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário, manifestado pelo D. Juízo a quo. Outrossim, o recurso de apelação,
oferecido pela parte ré, não comporta acolhimento, devendo prevalecer, no
mais, a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução
ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
recebimento das parcelas pecuniárias anteriores à impetração do mandado de
segurança (processo no 0023283-73.2012.8.26.0053, que tramitou perante a
D. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital), que reconheceu o
direito da parte autora à incorporação do Adicional de Local de Exercício, no
vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a prescrição
quinquenal.
Inicialmente, é inocorrente a prescrição da pretensão
tendente à cobrança das parcelas pecuniárias retroativas à impetração do
mandado de segurança, acima mencionado, com fundamento no artigo 1o do
Decreto Federal no 20.910/32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066659-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25271 - MGHR
5
Isso porque, a referida impetração interrompeu o curso do
lapso prescricional quinquenal, retornando, somente, após o respectivo
trânsito em julgado.
E, a realidade dos autos indica que o v. acórdão,
proferido nos autos do mandado de segurança, transitou em julgado em
8.5.15 (fls. 35), ao passo que a presente ação de cobrança foi ajuizada em
2.12.19, ou seja, de acordo com o referido prazo prescricional quinquenal.
De outra parte, a previsão contida no artigo 9o do Decreto
Federal no 20.910/32, referente ao reinício da contagem do prazo
prescricional, após a respectiva interrupção, não tem o condão, em tese, de
reduzir pela metade o lapso temporal estabelecido no respectivo artigo 1o do
mesmo diploma legal.
Na verdade, aplicar-se-á o referido dispositivo legal, em
consonância com o disposto na Súmula no 383, da jurisprudência reiterada e
dominante do C. STF, in verbis: “A prescrição em favor da Fazenda Pública
recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas
não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a
interrompa durante a primeira metade do prazo.”
Como se vê, foi observado o prazo de cinco anos para o
ajuizamento da ação de cobrança. Daí porque, não há falar na ocorrência da
prescrição, com fundamento no artigo 9o do Decreto Federal no 20.910/32.
Mas não é só. A jurisprudência do C. STJ é pacífica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066659-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25271 - MGHR
6
sentido de que o termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às
parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do mandado
de segurança, que reconheceu o direito material postulado (AgRg no REsp no
860.212/MG; Rel. o Ministro Felix Fischer; Quinta Turma; DJ 30/10/2006).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide.
No mérito, propriamente dito, os elementos de convicção
produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela
parte autora na petição inicial.
Pois bem. É induvidoso que a parte autora faz jus ao
recebimento das parcelas pecuniárias anteriores à impetração do mandado de
segurança, com trânsito em julgado, que reconheceu o direito à incorporação
do Adicional de Local de Exercício, no vencimento padrão, observado o Grau
Mínimo e a prescrição quinquenal.
É certo que a jurisprudência firmada por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no
2151535-83.2016.8.26.0000, Relator o Ilustre Desembargador Moreira de
Carvalho, deste E. Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS IRDR ALE Pretensão de incorporação
de 100% sobre o salário base LC n° 1.197/2013. Tese
firmada Gratificação que se incorpora aos vencimentos,
cujo conceito abrange o próprio salário-base e as demais
vantagens pessoais percebidas
50% do valor do
Adicional Local de Exercício incorporado ao salário base,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066659-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25271 - MGHR
7
e os outros 50% absorvidos pelo Regime Especial de
Trabalho Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença
de improcedência mantida
Recurso desprovido.”
(destaques acrescidos)
Porém, a referida tese jurídica é inaplicável ao caso
concreto, tendo em vista que a matéria jurídica discutida nos autos está
relacionada à cobrança das parcelas pecuniárias anteriores ao mandado de
segurança. Aliás, a referida impetração é anterior, inclusive, à edição da LCE
no 1.197/13.

Além disso, a eventual alteração do r. provimento
jurisdicional, com trânsito em julgado, acarretaria inadmissível ofensa à coisa
julgada.
Por outro lado, o inconformismo voluntário da parte
autora merece acolhimento.
Com efeito. O termo inicial para a incidência dos juros
moratórios corresponde à constituição em mora da Fazenda Pública,
consoante a regra do artigo 240 do CPC/15 e, ainda, a jurisprudência do C.
STJ. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO
DIREITO
RECONHECIDO
NA
VIA
MANDAMENTAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DAS
PARCELAS
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO
DO
WRIT.
CAUSA
INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA
AUTORIDADE COATORA QUANDO DA IMPETRAÇÃO
DO MANDAMUS.
1. Bem da verdade, cabe ao magistrado decidir a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066659-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25271 - MGHR
8
de acordo com o seu livre convencimento, não estando
obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados
pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para
decidir a controvérsia (EDcl no AgRg no AREsp
195.246/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe 04/02/2014). Sendo assim, bem ou mal, certo ou
errado, a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo
integral e suficiente.
2. Por fim, acerca do momento da citação válida, sem
razão ao recorrente, tendo em vista que o Superior
Tribunal de Justiça declarou o termo inicial dos juros de
mora, consequentes de ação de cobrança dos valores
pretéritos ao mandado de segurança, é o momento em que
a autoridade coatora é notificada no writ. Ademais,
asseverou que a impetração do mandamus interrompe a
fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária
de cobrança.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp no 1.711.432/DF; Rel. o Min. Mauro
Campbell Marques; j. 7.8.18; destaques acrescidos)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIDOR.
DIREITO
RECONHECIDO
NA
VIA
MANDAMENTAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DAS
PARCELAS
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO
DO
WRIT.
CAUSA
INTERRUPTIVA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DECRETO N.o 20.910/32.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA
AUTORIDADE COATORA QUANDO DA IMPETRAÇÃO
DO MANDAMUS.
1. Não se conhece da alegação de ofensa ao art. 535, inciso
II, do Diploma Processual, quando o Recorrente apresenta
argumentação genérica, sem demonstrar, de maneira clara
e específica, ausência de fundamentação ou a efetiva
ocorrência de omissão no julgado recorrido; o que
configura a deficiência na fundamentação do recurso
especial, a atrair a aplicação da Súmula n.o 284/STF.
2. A impetração do mandamus interrompe a fluência do
prazo prescricional no tocante à ação ordinária de
cobrança - a ser proposta para o recebimento das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066659-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25271 - MGHR
9
referentes ao qüinqüênio que antecedeu a propositura do
writ -, o qual somente tornará a correr após o trânsito em
julgado da decisão proferida quando do julgamento do
mandado de segurança. Precedentes.
3. Deve ser aplicada a prescrição qüinqüenal prevista no
Decreto n.o 20.910/32, a todo qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual
for a natureza, não sendo correta a analogia com o Código
Civil, por se tratar de relação de direito público.
Precedentes.
4. A definição do termo inicial dos juros de mora decorre
da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os
juros moratórios incidem a partir do vencimento da
obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código
de Civil de 2002; se for ilíquida, o termo inicial será a data
da citação quando a interpelação for judicial, a teor do art.
397, parágrafo único, do Código Civil de 2002 c.c o art.
219, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. O termo inicial dos juros de mora da ação de cobrança,
lastreada no direito reconhecido na via mandamental,
deve ser fixado na data da notificação da autoridade
coatora no writ, pois é o momento em que, nos termos do
art. 219 do Diploma Processual, ocorre a interrupção do
prazo prescricional e a constituição em mora do devedor.
Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente
provido.”
(REsp no 1151873/MS; Rel. a Ministra Laurita Vaz; julgado
em 13/03/2012; destaques acrescidos)
Outrossim, confira-se, também, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

POLICIAL MILITAR AÇÃO DE COBRANÇA Direito à
incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao
salário-base para todos os fins legais, incluindo-o no
cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-
Parte dos seus proventos - Prescrição do fundo de direito
Inocorrência - O direito de que se cuida foi reconhecido há
menos de cinco anos do ajuizamento desta demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066659-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25271 - MGHR
10
Direito reconhecido nos autos do mandado de segurança no
0022930-33.2012.8.26.0053 que apenas assegurou ao autor
o recebimento das prestações que venceram a contar da
data do ajuizamento da inicial, nos termos do § 4o, do
artigo 14, da Lei no 12.016/2009 - Cobrança das parcelas
anteriores à data da impetração, não acobertadas,
portanto,
pela
tutela
jurisdicional
mandamental

Possibilidade de pleitear pela via ordinária própria as
diferenças remuneratórias devidas, anteriores à impetração
(Súmula 271, STF)
Observância da prescrição
quinquenal, contada do trânsito em julgado da sentença
proferida no mandado de segurança Precedentes do STJ
Procedência da demanda Sentença mantida - Correção
monetária, a fluir da data do respectivo vencimento de cada
parcela, e juros moratórios correndo da notificação da
autoridade coatora no mandamus, momento em que
ocorreu a constituição em mora da devedora (artigo 240,
NCPC)
Índices de atualização monetária e juros
amoldados ao quanto restou definido no RE 870.947/SE
(Tema no 810 STF) Honorários advocatícios majorados
para o montante de 12% do valor da causa - Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível n° 1022442-51.2018.8.26.0053; Rel. o Des.
Marcos Pimentel Tamassia; E. 1a Câmara de Direito
Público; julgado em 17.10.18)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 3% sobre o montante atribuído à causa, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum,
quanto ao mérito da lide, era mesmo de absoluto rigor, comportando, apenas
e tão somente, as seguintes alterações: a) incidência dos juros de mora, a
partir da notificação da autoridade coatora, no mandado de segurança
anteriormente impetrado; b) arbitramento dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066659-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25271 - MGHR
11
recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação. Ficam
mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os
ônus decorrentes da sucumbência originais.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, apenas e tão somente, para os fins
acima especificados. Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, oferecido pela parte ré, ratificando, no mais, a r. sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator